Tribunal: TJES
Processo: 5001639-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001639-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO MARTINS CARRERO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001639-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO MARTINS CARRERO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIA DESIGNADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado desde fevereiro de 2025 pela suposta prática de crimes na comarca de Ecoporanga, sob as alegações de ausência de indícios de autoria, falta de fundamentos para a prisão preventiva e excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os fundamentos da prisão preventiva e os indícios de autoria já foram analisados em recurso anterior; (ii) saber se o tempo de tramitação processual configura constrangimento ilegal por desídia do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insurgência relativa à prova da autoria e aos requisitos da prisão preventiva constitui mera reiteração de pedido, uma vez que tais matérias foram integralmente analisadas e rejeitadas por este Tribunal em julgamento de habeas corpus anterior, sem a demonstração de fatos novos que justifiquem nova apreciação. 4. A aferição de excesso de prazo não ocorre por simples soma aritmética, devendo observar a complexidade do feito e o comportamento das partes sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A dilação do tempo para o encerramento da instrução encontra-se justificada pela pluralidade de réus e pela necessidade de processamento de diversas respostas à acusação e pedidos de liberdade. 6. A autoridade judicial de primeiro grau demonstra diligência na condução do processo, tendo reavaliado a prisão recentemente e designado audiência de instrução e julgamento para data próxima, o que afasta o reconhecimento de inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada para manter a segregação cautelar do paciente.

Tese de julgamento
:

Não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de impetração anterior já julgada, salvo se houver prova de alteração fática ou jurídica substancial.

A pluralidade de réus e a designação de ato instrutório para data próxima justificam a manutenção da prisão, afastando a tese de excesso de prazo por aplicação do princípio da razoabilidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII CPP, art. 648, II

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 803.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001639-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO MARTINS CARRERO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Com o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO MARTINS CARRERO
, sob alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese: (a) ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão prisional se apoia em suposições e que imagens de vídeo do fato não permitem concluir pela participação do paciente; (b) excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está custodiado desde fevereiro de 2025 sem que a instrução tenha sido encerrada; (c) demora desarrazoada na apreciação de pleitos de liberdade na origem. Pugna, ao final, pela concessão da liberdade ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas

Pois bem. Inicialmente, acolho o pedido da douta Procuradoria de Justiça no sentido de não conhecer da impetração quanto aos fundamentos da
prisão preventiva
, notadamente em relação a análise do
periculum libertatis
e aos indícios de autoria.

Isso porque, a matéria já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara em
Habeas Corpus
anterior (n.º 5014847-49.2025.8.08.0000), também impetrado em favor do paciente, oportunidade em que a ordem foi denegada por unanimidade, reconhecendo-se a higidez do decreto prisional fundamentado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta .

Deste modo, inexistindo alteração fática substancial ou novos argumentos jurídicos que fragilizem as conclusões pretéritas, não conheco da impetração quanto a este ponto.

No tocante ao alegado
excesso de prazo
, eixo central da presente impetração, entendo que a ordem deve ser denegada .

Sabe-se que a análise da duração razoável do processo não deve pautar-se por critério puramente aritmético, mas sim por juízo de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

"
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDAEDE DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADA DE ANÁLISE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

8. A análise do
excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Na hipótese, não há falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista inexistir desídia do Juízo de origem na condução do feito estando o processo em sua regular tramitação. (AgRg no HC n. 803.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)"

In casu, embora o paciente esteja custodiado desde fevereiro de 2025, a marcha processual revela-se compatível com a complexidade da ação penal.

No caso, observa-se de um modo geral, que o interregno entre o
fato (30/01/2025)
, o
oferecimento da denúncia (11/03/2025)
e o seu
recebimento (17/03/2025)
mostra-se compatível com a regular marcha processual.

Verifica-se, ademais, a existência de
pluralidade de réus
, o que naturalmente impõe menor velocidade à tramitação diante da necessidade de
consolidar os atos processuais às garantidas constitucionais da defesa
. As r
espostas à acusação
, em especial, foram protocoladas em
01/06/2025 e 24/06/2025
.

Em outros termos, não há dúvidas que a instrução processual tem seguido ritmo justificável. Ao certo, a
audiência anteriormente designada para 27/11/2025 foi cancelada devido à necessidade de readequação da pauta e saneamento do feito
. Esse evento, contudo, não caracteriza, por si só, desídia do Poder Judiciário, mas ajuste administrativo necessário à regularidade do ato.

Frise-se, a partir das informações prestadas, a autoridade coatora
de
monstrou diligência ao impulsionar o feito
, tendo
proferido decisão recente, em 12/02/2026
, na qual reavaliou a necessidade da segregação cautelar e designou
audiência de instrução e julgamento para o dia 26/03/2026, às 13h
. A existência de data próxima para a realização do ato instrutório afasta a tese de inércia estatal ou paralisia injustificada dos autos.

Para além disso, não se pode olvidar os
sucessivos pedidos de liberdade
e incidentes processuais levados à apreciação do magistrado, os quais movimentam o aparato judicial e justificam, de forma razoável, o tempo transcorrido até o momento.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem impetrada e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.